Tribunal: TJDFT
Processo: 0708462-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
APELAÇÃO. PARCIAL CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. PROVA ORAL DESNECESSÁRIA. DEPOIMENTO PESSOAL REQUERIDO PELA PRÓPRIA PARTE. IMPOSSIBILIDADE. DOCUMENTOS NOVOS. INOBSERVÂNCIA DO ART. 435, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DANO MORAL. RELAÇÃO EXTRACONJUGAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO PÚBLICA VEXATÓRIA. AJUIZAMENTO DE DEMANDAS DIVERSAS CONTRA A RÉ. DIREITO CONSTITUCIONAL DE AÇÃO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, insculpido no art. 1.010, inciso II, do CPC, a apelação deverá conter a exposição do fato e do direito, ou seja, deverá demonstrar os motivos de desacerto da decisão recorrida.
2. Verificando-se que os fundamentos recursais expostos pela apelante em face da sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais em favor do autor não guardam relação com o decidido, não tendo havido impugnação específica aos fundamentos da sentença, em nítida violação ao princípio da dialeticidade, estes não merecem ser conhecidos.
3. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral desnecessária ao deslinde da controvérsia.
4. Não há previsão legal para a parte pleitear o próprio depoimento pessoal. A finalidade do depoimento pessoal é colher a confissão da parte contrária, nos termos do art. 385, §1o, do CPC, restando inútil e impertinente o pleito para o fim colimado, cabendo ao juiz indeferi-lo.
5. Documentos colacionados com a apelação, com data anterior à contestação/reconvenção, não podem ser considerados como documentos novos, na forma do art. 435, parágrafo único, do CPC, uma vez que não foram oportunamente colacionados, nem houve justificativa para sua juntada somente neste momento processual.
6. A ocorrência de relação extraconjungal por parte de um dos cônjuges não induz, por si só, violação a direito da personalidade e, consequente, dever de reparação moral, mormente porque, no presente caso, não houve exposição pública vexatória da ré por conta da alegada relação extraconjugal tida pelo autor.
7. O ajuizamento de quatro ações por parte do autor em desfavor da ré não implica em violação aos direitos da personalidade da parte, porquanto tais atos estão ligados diretamente ao direito constitucional de ação do autor (art. 5o, XXXV, CRFB), não se revelando qualquer abusividade nas demandas mencionadas.
8. Apelação cível parcialmente conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, não provida.